Tribunal: TJSP
Processo: 1084628-32.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. CLÁUSULA QUE PREVÊ REAJUSTE ANUAL POR AUMENTO DE SINISTRALIDADE. CLÁUSULA CLARA E QUE NÃO GERA DÚVIDAS. AVENÇA CELEBRADA ENTRE DUAS PESSOAS JURÍDICAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE QUANTO AO TEOR DE REFERIDA PREVISÃO. INAPLICABILIDADE DA APLICAÇÃO SUPLETIVA, A AVENÇA DE NATUREZA COLETIVA, DAS LIMITAÇÕES VIGENTES PARA OS CONTRATOS

Ementa:

PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. CLÁUSULA QUE PREVÊ REAJUSTE ANUAL POR AUMENTO DE SINISTRALIDADE. CLÁUSULA CLARA E QUE NÃO GERA DÚVIDAS. AVENÇA CELEBRADA ENTRE DUAS PESSOAS JURÍDICAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE QUANTO AO TEOR DE REFERIDA PREVISÃO. INAPLICABILIDADE DA APLICAÇÃO SUPLETIVA, A AVENÇA DE NATUREZA COLETIVA, DAS LIMITAÇÕES VIGENTES PARA OS CONTRATOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. PEDIDOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA CORRÉ PROVIDO, PREJUDICADO O RECURSO DOS AUTORES.